Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE.
I – A impossibilidade absoluta do genitor de pagar os alimentos não está demonstrada e a existência de sentença exoneratória da obrigação alimentar não permite, por si só, revogar o decreto de prisão civil, pois o débito postulado iniciou-se em período bem anterior e não há qualquer elemento que permita concluir que o filho, que atingiu a maioridade no curso da lide, não necessite mais dos alimentos vindicados, a retirar a urgência no recebimento da referida verba. Mantido decreto de prisão.
II – Ordem denegada.